Tribunal: TCU
Processo: 005.689/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1230/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, II, e 41 da Lei 8.443/1992 e 1o, II, 143, V, alínea "a", 169, V, e 237 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres constantes destes autos, em: a) considerar atendida a recomendação exarada no item 1.7.1 do Acórdão 2591/2019-TCU-Primeira Câmara ; b) dar ciência deste acórdão ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso - IFMT; e em c) determinar o arquivamento do presente processo. 1. Processo TC Processo 005.689/2019-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. (CNPJ 05.340.639/0001-30) 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso - IFMT. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.